Tribunal: TJES
Processo: 0035748-38.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035748-38.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JULIANA DA SILVA EPIFANIO e outros (2)
APELADO: COLINA DE VILA VELHA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros (2)
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CIVIL
e do consumidor
. PROCESSO CIVIL.
OBRA. ATRASO NA ENTREGA.
CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.
LIMITAÇÃO A 180 (CENTO E OITENTA)

DIAS CORRIDOS.
LUCROS CESSANTES.
DANOS MORAIS.
Teoria do desvio produtivo do consumidor.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Reputa-se válida a
cláusula contratual de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias
corridos
estabelecida no instrumento contratual para a entrega de unidade habitacional em construção, dela podendo o promitente vendedor valer-se independentemente de justa causa, desde que devidamente informado ao consumidor.
Posicionamento jurisprudencial que precede
o artigo 43-A, da Lei 4591/64, incluído pela Lei 13786/18.

II.

Nestes termos, acrescida a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos ao prazo contratual previsto para a entrega do imóvel, a saber, Agosto/2012 (31.08.2012), reconhece-se a mora das rés/apelantes a partir de 28.02.2013. Consequentemente, deverá a
obrigação afeta ao pagamento de lucros cessantes incidir durante o período de mora das fornecedoras, o qual, no caso dos autos, foi de 1º.03.2013 até 29.06.2013, data de entrega das chaves da unidade imobiliária.

III.
N
o concernente ao pedido indenizatório a título de danos morais, é cediço que o inadimplemento contratual consistente no atraso da entrega de imóvel, por si só, não é suficiente para evidenciar a existência de abalo moral indenizável ao consumidor quando desacompanhado de fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico.

IV.
Sucede, contudo, não ser este o caso dos autos, uma vez que, para além do atraso na entrega da unidade imobiliária, a situação envolvendo as partes englobou dupla venda do imóvel pelas fornecedoras,
além de
imotivada retenção de documentos essenciais para o processo de financiamento, sobretudo certidões negativas,
e ausência de respostas aos seus questionamentos, em notório descumprimento ao dever de informação prescrito no artigo 46, do CDC, e ao arrepio, outrossim, do artigo 6º, inciso III, do CDC.

V.
Tal situação
gerou inegável perda de
tempo útil pela consumidora na homérica tentativa de ver reconhecido o seu direito, desarrazoadamente obstaculizado pelas apelantes, cuja conduta abusiva enseja na indenização por danos morais, em atenção à Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, notadamente em razão da situação de desigualdade e de vulnerabilidade que são as notas características das relações de consumo (REsp n.

2.017.194/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022.).

VI.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0035748-38.2013.8.08.0035

APEL
ANTE
S
:
COLINA DE VILA VELHA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e D ANGELO CONSTRUTORA EIRELI

APELADA
:
JULIANA DA SILVA EPIFANIO

J
U
IZ
: DR. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEREDO CORTES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por COLINA DE VILA VELHA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e D ANGELO CONSTRUTORA EIRELI em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA QUINTA VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES, no bojo de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por JULIANA DA SILVA EPIFANIO, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, para condenar as apelantes “
ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes, referente ao período de atraso na entrega do imóvel, a ser contado de 180 (cento e oitenta) dias após o dia 01/08/2012, e tendo como data final a entrega da documentação exigida para a regularização do imóvel e para o financiamento na Caixa Econômica Federal, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença; bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverão ser corrigidos monetariamente pelos índices adotados pelo Poder Judiciário de nosso Estado (INPC/IBGE), a contar da data da sentença até o efetivo pagamento, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação
”, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentaram a nulidade da sentença por afigurar-se
ultra petita
, uma vez que o pedido autoral estabelecia como marco final para o pagamento dos lucros cessantes a data da entrega das chaves, deflagrada em 29.06.2013.

No mérito, arrazoaram o não cumprimento,
pela consumidora/apelada,
dos depósitos judiciais mensais deferidos em tutela provisória
que equivaleriam
ao valor da prestação do financiamento imobiliário.
Pontuar
a
m que tal constatação resultaria no
inadimplemento contratual da apelada
em relação ao pagamento
e na
consequente
improcedência da demanda revisional.

Sequencialmente, asseveraram que “
a não obtenção do financiamento bancário se deu em função de restrições cadastrais da Apelada e/ou de sua diminuta capacidade de pagamento
”,
fato alheio às
apelantes.

Alternativamente, destacaram que “
a eventual restituição de alugueres só poderia incidir no período de 01/03/2013 a 29/06/2013 (data em que o imóvel foi entregue para a Apelada)
”, pois a contagem do prazo de 180 dias somente se iniciaria no dia 1º.09.2012.

Por fim, afirmaram não haver que se falar em danos morais indenizáveis, seja por não serem presumíveis, seja porque “
o pequeno atraso na entrega do imóvel, na pior das hipóteses, retrata tão somente inadimplemento contratual que, por sua vez, não justifica e/ou configura dano moral indenizável, já que implica em mero dissabor inserido no cotidiano do homem médio e apto a realização de negócios dessa natureza.
”

Contrarrazões
vindicando o desprovimento recursal.

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam,
em
22.05.2010, Contrato de Promessa de Compra e Venda
do
apartamento 907, do Ed. Praia da Costa, empreendimento Residencial Colina de Vila Velha,
em Aribiri, Município de Vila Velha/ES, pelo
valor de R$ 91.015.57 (noventa e um mil, quinze reais e cinquenta e sete centavos), cuja execução da obra faz parte do programa de governo “Minha Casa, Minha Vida”.

Segundo ajustado, o pagamento operar-se-ia da seguinte forma: 01 (uma) parcela de R$ 1.129,45 (mil cento e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos) a ser paga em julho de 2010; 21 (vinte e uma) parcelas mensais no valor de R$ 337,43 (trezentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos) a partir de agosto de 2010; 02 (duas) intermediárias de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a serem pagas em Abril/2011 e Abril/2012; R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem pagos no momento da outorga do "Habite-se" pela Prefeitura Municipal de Vila Velha;
e R$ 75.800,09 (setenta e cinco mil oitocentos reais e nove centavos), a serem pagos através de financiamento bancário.

Em sua exordial, aduz a consumidora/apelada já ter adimplido com todos os pagamentos, à exceção do valor pertinente ao financiamento imobiliário, uma vez que ausente a expedição do “Habite-se”, documentação essencial para a obtenção da linha de crédito junto às instituições financeiras credenciadas no Sistema Financeiro de Habitação (SFH),
assim como
a
Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e
a
Certidão Negativa de Débitos Previdenciários (INSS), cujo fornecimento também fora negado pelas rés/apelantes.

Ponderou, ainda, o atraso na conclusão do empreendimento, vez que, embora prevista contratualmente a entrega das chaves para Agosto/2012, estas somente foram entregues em 29.06.2013.

Com efeito, no que se refere à cláusula contratual de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias estabelecida no instrumento contratual para a entrega de unidade habitacional em construção, esta reputa-se válida, dela podendo o promitente vendedor valer-se independentemente de justa causa, desde que devidamente informado ao consumidor, vejamos:

(...)
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da validade da estipulação contratual do prazo de tolerância de 180 dias para entrega do imóvel em relação à data inicialmente prevista, configurando-se atraso injustificado na entrega do imóvel quando ultrapassado tal período.
(
TJES
, Classe: Apelação, 012120073908, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 11/07/2019).

(...)
A cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias é válida, desde que observado o direito de informação ao consumidor. Precedentes do STJ.
(
TJES
, Classe: Apelação, 035130339944, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019).

Referida compreensão, aliás, encontra-se atualmente positivada no artigo 43-A, da Lei 4591/64, incluído pela Lei 13786/18, ao prescrever que “
A entrega do imóvel em até 180 (cento e oitenta) dias corridos da data estipulada contratualmente como data prevista para conclusão do empreendimento, desde que expressamente pactuado, de forma clara e destacada, não dará causa à resolução do contrato por parte do adquirente nem ensejará o pagamento de qualquer penalidade pelo incorporador.
”

Note-se, a propósito, que a compreensão jurisprudencial afeta à fluência em dias corridos antecede a alteração legislativa supracitada,
senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA FIXADO EM DIAS ÚTEIS. VALIDADE.
LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS.
JULGADO ESPECÍFICO DESTA CORTE SUPERIOR. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. "JUROS NO PÉ". INCIDÊNCIA DURANTE O ATRASO DA OBRA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA QUESTÃO FEDERAL CONTROVERTIDA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.
1.
Controvérsia acerca da validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis na venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária.
2. Fluência dos prazos em dias corridos no âmbito do direito material, conforme regra geral prevista no art. 132 do Código Civil. 3. Possibilidade, contudo, de as partes convencionarem regras diversas de contagem de prazos. 4. Validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis em promessa de compra e venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária.
5. Limitação, contudo, do prazo ao equivalente a 180 dias corridos, por analogia ao prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei 4.591/1964 e 12 da Lei 4.864/1965). Julgado específico desta Turma.
6.
Presunção de ocorrência de lucros cessantes em virtude do atraso na entrega da obra, dispensando-se prova de prejuízo. Precedentes.
7.
Ausência de indicação da questão federal controvertida, no que tange à alegação de validade da cobrança de "juros no pé" durante o período de atraso da obra. Óbice da Súmula 284/STF.
8.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (
STJ
; REsp 1727939/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018)

APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.
(...)
3. - A cláusula de tolerância no atraso da entrega do imóvel, em contrato de promessa de compra e venda, é reputada válida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Já foi assentado por aquela colenda Corte de Justiça entendimento no sentido da
Validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis em promessa de compra e venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária. Limitação, contudo, do prazo ao equivalente a 180 dias corridos, por analogia ao prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei 4.591/1964 e 12 da Lei 4.864/1965) (REsp 1727939/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11-09-2018, DJe 17-09-2018).
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 024130417249, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

Nestes termos, acertada a conclusão sentencial afeta ao reconhecimento da abusividade da Cláusula 45 (fl. 45), porquanto estabelecia a contagem em dias úteis do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão da obra.

Sendo assim, uma vez acrescida a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos ao prazo contratual previsto para a entrega do imóvel, a saber, Agosto/2012 (31.08.2012), vide Cláusula IV (fl. 34), reconhece
-se
a mora das rés/apelantes a partir de 28.02.2013, devendo, neste quesito, afeto, exclusivamente, aos termos inicial e final do prazo de tolerância, ser reformada a sentença para efeito de reconhecimento do marco do inadimplemento contratual das fornecedoras e início, por conseguinte, dos aluguéis
1
(lucros cessantes) concedidos em favor da consumidora.

R
egistre-se que a obrigação afeta ao pagamento de lucros cessantes incidirá durante o período de mora das fornecedoras, o qual, no caso dos autos, foi de 1º.03.2013 até 29.06.2013, data de entrega das chaves da unidade imobiliária (fl. 115),
assistindo, portanto, razão às apelantes.

Não obstante, mister salientar que, ainda que assim não fosse, o pedido autoral foi expresso ao delimitar o pagamento dos lucros cessantes
desde o início do atraso na entrega das chaves
até a efetiva entrega da posse da unidade
(29.06.2013
), sendo, a toda evidência, equivocado o marco temporal consignado no dispositivo sentencial, qual seja, “
a entrega da documentação exigida para a regularização do imóvel e para o financiamento na Caixa Econômica Federal
”.

Entretanto, deixo de proceder à anulação parcial do dispositivo, vez que a compreensão meritória restou favorável aos apelantes, nos termos do artigo 282, §2º, do CPC/15, assim como do princípio da primazia da resolução do mérito, consagrado nos artigos 4º e 6º, do CPC/15.

Melhor sorte, contudo, não assiste aos irresignantes ao ventilarem a alegação de que o não pagamento da parcela referente ao financiamento imobiliário seria culpa da própria consumidora, na medida em que esta já possuía crédito pré-aprovado junto à CEF, inclusive em montante superior à integralidade do débito, vide declarações do correspondente imobiliário às fls. 59/
64
.

Sobressai-se, em verdade, do exame dos autos, que a não obtenção do financiamento operou-se por exclusiva desídia das apelantes, ao não se desincumbirem das obrigações assumidas contratualmente, em especial a obtenção do “Habite-se” e demais documentações exigidas para a contratação da linha de crédito perante o SFH,
permanecendo inertes em fornecê-las mesmo após notificada extrajudicialmente pela promitente compradora (fls. 76/79).

Nesse passo, enquanto não adimplir
em
com as suas obrigações contratuais, não poder
ão

as fornecedoras/apelantes
, por força do disposto no artigo 476, do Código Civil, exigir
em
a continuidade dos pagamentos efetuados pelo
ex adverso
, aplicando-se, na espécie, a exceção de contrato não cumprido.

Reitere-se: a única parcela de pagamento pendente corresponde ao financiamento imobiliário, não obtido, justamente, em razão do defeito na prestação do serviço, ônus, cuja regulamentação inserta no artigo 14, §3º, do CDC, as fornecedoras não se desincumbiram e
que
, em evidente
venire contra factum proprium
, pretendem valer-se de suas próprias omissões para transferirem a responsabilidade para a parte hipossuficiente.

N
o concernente ao pedido indenizatório a título de danos morais, é cediço que o inadimplemento contratual consistente no atraso da entrega de imóvel, por si só, não é suficiente para evidenciar a existência de abalo moral indenizável ao consumidor quando desacompanhado de fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico, notadamente nos casos em que a parte autora limita-se a consignar, genericamente, frustração por ver-se impedida de residir no imóvel idealizado.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. MERO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização. Precedentes. 2. In casu, a decisão atacada deu parcial provimento ao recurso especial da parte ora agravada, para reformar o v. acórdão recorrido, porque fundamentou a ocorrência dos danos morais pelo mero atraso na entrega da obra, sem apresentar fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico. 3.
Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt no AREsp 1376022/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/04/2019)

CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ROMPIMENTO CONTRATUAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. ART 51, IV, DO CDC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. DANOS MORAIS INEXISTENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. (...)
3. A moderna jurisprudência firmada no âmbito da Terceira Turma desta Corte é no sentido de que o dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade dos promitentes compradores.
4. No caso concreto, a fundamentação do dano moral está justificada somente na frustração da expectativa de realização do sonho da casa própria, motivada pelo rompimento contratual decorrente do atraso na entrega da obra, sem tecer nota adicional ao mero atraso que pudesse, além dos danos materiais, causar grave sofrimento ou angústia a ponto de configurar verdadeiro dano moral.
Incidência da Súmula nº 568 do STJ.
(...) (
STJ
; AgInt no REsp 1656217/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 01/09/2017)

Sucede, contudo, não ser este o caso dos autos, uma vez que, para além do atraso na entrega da unidade imobiliária, a situação envolvendo as partes englobou dupla venda do imóvel pelas fornecedoras,
além de
imotivada retenção de documentos essenciais para o processo de financiamento, sobretudo certidões negativas,
e ausência de respostas aos seus questionamentos, em notório descumprimento ao dever de informação prescrito no artigo 46, do CDC, e ao arrepio, outrossim, do artigo 6º, inciso III, do CDC.

Tal situação
gerou inegável perda de
tempo útil pela consumidora na homérica tentativa de ver reconhecido o seu direito, desarrazoadamente obstaculizado pelas apelantes, cuja conduta abusiva enseja na indenização por danos morais, em atenção à
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, notadamente em razão da situação de desigualdade e de vulnerabilidade que são as notas características das relações de consumo (
STJ
; REsp n. 2.017.194/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022.).

Noutras palavras, “
O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo.
O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
” (
STJ
; REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019).

Exatamente por isso, “
À frustração do consumidor de adquirir o bem com vício,
não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele não deu causa, o que, por certo, pode ser evitado - ou, ao menos, atenuado - se o próprio comerciante participar ativamente do processo de reparo
, intermediando a relação entre consumidor e fabricante, inclusive porque, juntamente com este, tem o dever legal de garantir a adequação do produto oferecido ao consumo.
À luz do princípio da boa-fé objetiva, se a inserção no mercado do produto com vício traz em si, inevitavelmente, um gasto adicional para a cadeia de consumo, esse gasto deve ser tido como ínsito ao risco da atividade, e não pode, em nenhuma hipótese, ser suportado pelo consumidor.
Incidência dos princípios que regem a política nacional das relações de consumo, em especial o da
vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, do CDC) e o da garantia de adequaçã
o, a cargo do fornecedor (art. 4º, V, do CDC), e observância do direito do consumidor de receber a efetiva reparação de danos patrimoniais sofridos por ele (art. 6º, VI, do CDC)
” (
STJ
; REsp n. 1.634.851/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 15/2/2018).

Dito isso, é cediço que a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
2
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
3
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

No caso
dos autos
,
s
ão inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos
à autora
em virtude da
notória
falha da prestação dos serviços
contratados
,
ao ver-se diante de dívida verdadeiramente impagável, fruto
da impossibilidade de obtenção
de
crédito imobiliário proporcionada pelas apelantes
,
correndo o risco de ser
despejada e perder a quantia já paga
,
eventos que
,
evidentemente,
ultrapassaram
o
mero dissabor rotineiro
e
origina
ram
o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil
.

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto
e

sem descurar da capacidade econômica das partes,
tenho por
b
em

manter
o
quantum
indenizatório no valor de
R$
5.000
,00
(
cinco
mil
reais
)
, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Note-se que referida quantia, a toda evidência, não se revela excessiva, muito pelo contrário, em especial pelo porte econômico d
as
fornecedor
as
, tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora.

P
osto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou parcial provimento ao recurso para limitar a
obrigação afeta ao pagamento de lucros cessantes ao período compreendido entre 1º.03.2013 e 29.06.2013, além de determinar a incidência, sobre o
quantum
indenizatório devido a título de danos morais, de
correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.,
mantendo, no mais, incólume o comando sentencial.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
“
Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador
” (
STJ
; AgInt no REsp 1754155/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019).

2
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

3
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.